Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-63.2023.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000608-63.2023.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: SUELEIDE DE ANDRADE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. MENSAGENS PRIVADAS EM APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E REPERCUSSÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação Criminal interposta por A.C.P., inconformado com sentença que julgou improcedente queixa-crime ajuizada em desfavor de S.A.S., absolvendo-a das imputações dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

- No dia 14/07/2023, o querelante foi surpreendido com mensagens através do aplicativo WhatsApp, nas quais a querelada teria proferido expressões como "acabei com ele na vista de todo mundo", "mau-caráter", "mercenário", "advogado de porta de cadeia", dirigidas a terceira pessoa com vínculo familiar, supostamente com intenção de macular sua honra subjetiva e objetiva.

- Sentença:
O juízo de primeiro grau absolveu a querelada, fundamentando a decisão na ausência de provas suficientes para caracterização dos crimes contra a honra, aplicando erroneamente o art. 355, I, do Código de Processo Civil ao processo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: a) saber se a aplicação do art. 355 do Código de Processo Civil ao processo penal configura nulidade processual capaz de invalidar a sentença absolutória; e b) saber se as expressões proferidas pela apelada em mensagens privadas caracterizam os crimes de difamação e injúria, considerando a necessidade de demonstração do dolo específico e da repercussão social das ofensas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
Quanto à preliminar de nulidade:
O art. 355 do CPC estabelece hipóteses de julgamento antecipado do mérito no processo civil, sem correspondência literal no rito penal ordinário. A referência feita pelo juízo singular configura mera impropriedade formal, pois não resultou em supressão de qualquer ato essencial ao exercício da ampla defesa ou do contraditório. A instrução probatória não foi prejudicada, tendo sido assegurada às partes plena manifestação sobre as provas documentais. O processo penal admite julgamento antecipado quando o acervo probatório documental se mostra suficiente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

- Quanto aos crimes contra a honra:
Os delitos de injúria (art. 140 do CP) e difamação (art. 139 do CP) reclamam demonstração cabal do dolo específico do agente, manifestado pelo animus injuriandi ou animus diffamandi, entendido como intenção deliberada de ofender a dignidade ou decoro da vítima. A injúria pressupõe ofensa direta à vítima, enquanto a difamação requer imputação de fato ofensivo a terceiro com repercussão na honra objetiva.

- Quanto ao âmbito da comunicação:
As mensagens foram trocadas em ambiente de comunicação privada, mediante aplicativo eletrônico, restrito ao conhecimento da interlocutora. Não há comprovação de que as conversas tenham sido divulgadas intencionalmente para terceiros ou replicadas em mídias públicas, circunstância indispensável à caracterização da difamação. A mera comunicação privada, desprovida de divulgação intencional, descaracteriza a difamação, subsumindo-se ao animus narrandi ou animus criticandi.

- No que tange a ausência de dolo específico:
Embora as expressões sejam destituídas de urbanidade e tenham teor ofensivo, o Direito Penal, regido pelo princípio da intervenção mínima, deve reservar-se à repressão de condutas com significativa lesividade jurídica e relevância social. Desabafos particulares, ainda que duros, não configuram delito penal quando ausente potencial ofensivo de maior gravidade ou repercussão social, sob pena de criminalizar conflitos meramente pessoais.

- Quanto ao princípio da proporcionalidade:
O Direito Penal deve atuar como ultima ratio, restringindo-se a situações em que a lesão ao bem jurídico tutelado exceda o limite da razoabilidade social. A expansão da persecução penal a desavenças interpessoais de reduzida gravidade afrontaria o princípio da proporcionalidade e vulneraria a função subsidiária do sistema penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Apelação Criminal conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

"- Não há configuração dos crimes de difamação e injúria quando as expressões ofensivas são proferidas em comunicação privada, sem comprovação de divulgação intencional a terceiros e sem demonstração de dolo específico (animus injuriandi ou animus diffamandi), caracterizando mero desabafo pessoal. - A aplicação errônea de dispositivo do Código de Processo Civil ao processo penal não gera nulidade quando não há prejuízo efetivo às partes e foram preservados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 139 e 140; CPP, arts. 386, VII, 400 e 563; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.747.253/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, APn 555/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 01/04/2009; STJ, AgRg no RHC 150.050/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº
8000608.63.2023.8.05.0122
, da Vara Criminal de Itambé/BA, sendo Apelante
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
em

CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e o fazem pelas razões a seguir:

Salvador, .